Tribunal: STF
Processo: ARE 1328384
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-28
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL E DA DEFESA – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – ARTIGO 217-A, CAPUT C/C ARTIGO 71 E ARTIGO 226, II, TODOS DO CÓDIGO PENAL – PROVA DA AUTORIA E MATERIALIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO – PALAVRA DA VÍTIMA – DECLARAÇÕES CONSISTENTES – CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA – CONDENAÇÃO MANTIDA – CONTINUIDADE DELITIVA RECONHECIDA – MAIS DE UMA PRÁTICA DELITUOSA – DEMONSTRAÇÃO NOS AUTOS – FRAÇÃO APLICÁVEL AO PATAMAR DE 2/3 (DOIS TERÇOS) – IMPOSITIVO – COMPROVAÇÃO DO COMETIMENTO DE DIVERSOS EPISÓDIOS DE ABUSO SEXUAL – DESNECESSIDADE DA APURAÇÃO EXATA DA QUANTIDADE DE CRIMES COMETIDOS – REGIME FECHADO MANTIDO – REPARAÇÃO CIVIL MÍNIMA – ARTIGO 387, IV, DO CPP – PEDIDO EXPRESSAMENTE CONSIGNADO NA DENÚNCIA – CONDENAÇÃO MANTIDA – VALOR REDUZIDO – JUROS DE MORA A PARTIR DA DATA DOS FATOS – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSOS CONHECIDOS – RECURSO MINISTERIAL PROVIDO – APELO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO – EM PARTE COM O PARECER.
    1. Mantém-se a condenação do acusado quando comprovada a prática de conjunção carnal e demais atos libidinosos, através da narrativa minuciosa da vítima, aliada a demais provas produzidas nos autos.
    2. Segundo precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a palavra da vítima possui relevante importância para atestar os crimes sexuais.
    3. O acervo probatório produzido dá conta de que, por mais de uma vez, o acusado abusou sexualmente da menor, a justificar a incidência do artigo 71, caput, do Código Penal. 
    4. No que tange aos crimes de estupro de vulnerável, ainda que não se possa precisar o número exato de vezes que o crime ocorreu, é despicienda, para fins de fixação do quantum da continuidade delitiva, a menção expressa e específica da quantidade de episódios ocorridos, mormente quando for perfeitamente possível extrair do conjunto probatório carreado aos autos, notadamente pelo lapso temporal que os fatos delituosos perduraram e pela diversidade dos atos de violência sexual relatados pela vítima, a existência de incontáveis crimes de estupro perpetrados pelo denunciado.
    5. Atento às diretrizes do artigo 33, § 2º, 'a', incabível fixação de regime que não o fechado para o início de cumprimento da reprimenda.
    6. Vislumbrando-se pedido expresso na denúncia, bem como citação da parte contrária para apresentar a sua resposta à acusação, inclusive no tocante à indenização pleiteada, emergindo, por corolário, que o réu foi validamente chamado, com oportunidade de responder a todos os termos da proemial, não há falar em surpresa, tampouco em violação aos princípios da contraditório e da ampla defesa, máxime considerando que para a caracterização do dano moral em situações desse jaez, basta a ocorrência do ato ilícito, dano in re ipsa, somando-se a isso que o valor fixado corresponde apenas a um mínimo, resultando daí a necessidade de ser reformada a sentença, para reduzir o valor mínimo para R$10.000,00, nos moldes do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.
    7. É assente na jurisprudência que, se o julgador aprecia integralmente as matérias que lhe são submetidas, se torna despicienda a manifestação expressa acerca de dispositivos legais utilizados pelas partes como sustentáculo às suas pretensões."
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XLVI e LVII, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "Emerge da prefacial acusatória que, em data e local não apurados, mas entre janeiro de 2010 e junho de 2016, o acusado [L. L. C.], ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, visando satisfazer sua lascívia, por diversas vezes, praticou conjunção carnal e atos libidinosos, com a vítima [H. B. S. L.], menor de 14 (catorze) anos à época dos fatos.
    Segundo apurado, o réu, sempre se aproveitando da ausência de genitora da infante, obrigava a vítima [H. B. S. L.] a praticar sexo oral e, por diversas vezes, consumou a conjunção carnal e acariciava seu corpo, a ameaçando, inclusive com o uso de uma faca, sendo que tais fatos ocorreram desde que a ofendida tinha 10 (dez) anos de idade.
    Apurou-se, ainda, pelos relatos da vítima, que [L.] passava a mão em seu corpo, bem como em sua vagina, tendo, algumas vezes, introduzido na vagina, tudo com fins libidinosos, inclusive exigindo que ela enviasse fotos nua.
    Consta, por fim, que o réu fez um furo 'buraco' na parede do banheiro da residência para visualizar a vítima enquanto tomava banho, cujo orifício ficava coberto por uma borda de piscina, utilizada como papel de parede decorativo.
    (...)
    O acervo probatório colacionado aos autos se afigura suficiente para convencimento acerca da autoria e materialidade do delito de estupro de vulnerável, o que impede o decreto de absolvição por insuficiência de provas.
    (...)
    Divirjo, data venia, do voto exarado pelo e. Relator, apenas no que toca à aplicação da fração concernente à figura da continuidade delitiva, acompanhando, no mais, os termos do voto inaugural.
    Isso porque para configurar hipótese de crime continuado, devem estar presentes a pluralidade de condutas da mesma espécie, as circunstâncias apresentarem semelhança e identidade de tempo e lugar, valendo-se o agente da mesma forma de execução, com unidade de desígnios e liame causal nas empreitas criminosas, conforme regra da estampada no caput do artigo 71, do Código Penal.
    Ainda sobre o mesmo dispositivo legal, uma vez constatada a continuidade delitiva genérica de crimes idênticos, aplica-se a pena referente a um só delito, todavia, aumentada de 1/6 (um sexo) a 2/3 (dois terços), devendo a respectiva exasperação levar em conta o número de infrações penais cometidas no caso concreto, tendo como parâmetro tal intervalo legal.
    (...)
    Logo, o depoimento apresentado pela vítima sob o crivo do contraditório judicial, ratificando sua versão apresentada extrajudicialmente e corroborado pela oitiva de sua genitora em juízo, são provas idôneas e suficientes a apontar o cometimento da inúmeras práticas de violência sexual por parte do recorrente, de forma reiterada e por diversas vezes, motivo pelo qual a fração imposta de 2/3 (dois terços) buscado pelo Parquet local, no que tange à figura da continuidade delitiva, comporta acolhimento.
    Assim, passo à nova dosagem da pena do apelado:
    Estupro de vulnerável em continuidade delitiva majorado pela relação parental (artigo 217-A, combinado com o artigo 226, inciso II, e na forma do artigo 71, todos do Código Penal). Primeira fase, mantida as mesmas valorações exposadas em sentença, fixo a pena inaugural em 08 (oito) anos de reclusão. Segunda fase, sem incidência de agravantes ou atenuantes objetivas/genéricas, mantenho a pena intermediária em 08 (oito) anos de reclusão; e terceira fase, reconhecida a causa de aumento do artigo 226, inciso II, do Código Penal, em metade, e redimensionando o quantum relativo à figura do crime continuado ao patamar de 2/3 (dois terços), majoro a reprimenda para 20 (vinte) anos de reclusão, a qual torno definitiva."
    Desse modo, verifica-se que o acolhimento da pretensão da parte agravante demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente (Código Penal), o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário. Sobre o tema, a propósito:
“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES DE ESTUPROS DE VULNERÁVEL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. VALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes -Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, após assentar a repercussão geral da matéria, reafirmou sua jurisprudência no sentido de ser válida a gravação obtida por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro (RE 583.937-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Cezar Peluzo). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.240.873/MG-AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Roberto Barroso, DJe 3/2/20).
“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Posse irregular de arma de fogo. Estupro de vulnerável. 4. Tribunal do Júri. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.144.376/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º/8/19).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 28 de maio de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente